Tribunal: TJDFT
Processo: 0749206-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0749206-96.2025.8.07.0000 Agravante(s) Fábio da Silva Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio da Silva contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 250581731 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e declaração incidental de nulidade ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0711720-23.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para incluir o autor no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025) e garantir sua participação em todas as etapas subsequentes do programa educacional. Requer, subsidiariamente, seja determinada em seu favor a reserva de vaga. Não se conforma com o entendimento de que o Edital n. 15/2025 guarda conformidade com o Decreto 47.245/2025 e com a Lei 12.086/2009. Refuta a tese segundo a qual, como 2o Sargento, não atende ao requisito de acesso ao CHOAEM/2025, que é reservado a Subtenente. Opostos embargos de declaração pelo autor, ora agravante, (Id 251955643 do processo de referência), foram rejeitados pela decisão de Id 253102546 do processo de referência. Inconformado, o autor recorre. Em razões recursais (Id 78191857), sustenta, inicialmente, a ilegalidade do Decreto 47.245/2025 e do Edital 15/2025, por extrapolarem o poder regulamentar ao restringirem a participação no CHOAEM/2025 apenas aos Subtenentes. Sustenta que tais normativos criam requisito não previsto na Lei 12.086/2009. Indica como requisitos legais para ingresso no curso: ter o candidato diploma de nível superior, 18 anos de serviço, Curso de Aperfeiçoamento de Praças e pertencer ao quadro, sem qualquer limitação hierárquica. Defende ter o Edital 15/2025 reproduzido e agravado situação de ilegalidade. Aponta violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da eficiência e da proteção da confiança. Menciona terem sido desconsiderados decisão do TCDF (Decisão 1925/2025) e Parecer do MPDFT que, reconhecendo a irregularidade, recomendaram o aproveitamento dos candidatos remanescentes do CHOAEM/2022. Ressalta ter sido aprovado no CHOAEM/2022 para vaga remanescente. Diz que a Administração Pública reconhecia a possibilidade de sua convocação. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Afirma estar caracterizada a probabilidade do direito na ilegalidade do Decreto 47.245/2025 e do Edital 15/2025. Indica haver perigo de dano na perda da oportunidade de ascensão funcional, com prejuízo irreversível a sua carreira militar. Noticia não haver calendário contínuo para realização do curso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a regular formação do instrumento, nos termos do art. 1.015, I, e art. 1.017 do CPC. b) A concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: b.1) determinar a preservação da classificação do Agravante no resultado homologado do CHOAEM/2022 (Edital no 66/2022-DGP/PMDF); b.2) assegurar sua participação no próximo Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) que vier a ser realizado, afastando-se, no caso concreto, as restrições impostas pelo Decreto no 47.245/2025 e pelo Edital no 15/2025-PMDF. c) No mérito, o provimento definitivo do recurso para: c.1) reconhecer a ilegalidade da limitação hierárquica imposta pelo Decreto no 47.245/2025 e reproduzida pelo Edital no 15/2025; c.2) reconhecer a validade da classificação do Agravante como remanescente habilitado do CHOAEM/2022; c.3) assegurar, de forma definitiva, sua participação no próximo CHOAEM realizado pela PMDF, com prioridade decorrente da sua posição na lista homologada. d) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. e) A condenação do Agravado ao pagamento das custas e demais cominações legais, se houver. f) Que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados subscritores, sob pena de nulidade (art. 272, § 5o, CPC). g) O deferimento da juntada das peças obrigatórias e facultativas que instruem o presente recurso, na forma do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo regular (Id 78193402). Interposto o presente recurso, o agravante peticionou ao intento de evidenciar a probabilidade do direito de que se afirma titular e juntou novos documentos (Id 78380759). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento dos documentos de Ids 78193059, 78380760, 78380761 e 78380763. Supressão de instância Conforme relatado, em petição apartada, ao Id 78380759, o agravante colaciona novos documentos ao procedimento recursal. Ocorre que tais escritos e aquele com que o recorrente instruiu as razões recursais (Id 78193059) não foram levados a prévio conhecimento do juízo de primeiro grau. A falta de submissão de tais documentos à consideração do magistrado de primeira instância impede seu primevo exame por este Colegiado Recursal, sob pena de inaceitável supressão de instância, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes em respeito aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820,07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Deixo, portanto, de considerar, na apreciação do presente recurso, os documentos acostados aos Ids 78193059, 78380760, 78380761 e 78380763. 2. Do não conhecimento do pedido para ser preservada a classificação do Agravante no resultado homologado do CHOAEM/2022 (Edital no 66/2022-DGP/PMDF). Inovação recursal O agravante pugna, em sede recursal, pela preservação de sua classificação "no resultado homologado do CHOAEM/2022 (Edital no 66/2022-DGP/PMDF)”. Ocorre que o pleito assim formulado não foi deduzido ao juízo de primeiro grau, como se verifica ao exame das postulações feitas na peça vestibular ao Id 247553535, p. 23, do processo de referência, conforme abaixo transcrito: Diante de todo o exposto, demonstrados de forma clara o periculum in mora e o fumus boni iuris, evidenciado na ilegalidade do Decreto no 47.245/2025 e do Edital no 15/2025, requer o Autor a Vossa Excelência: a) seja deferida, inaudita altera pars, a tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal e à Comandante-Geral da PMDF: • a imediata inclusão do Autor no CHOAEM/2025, garantindo sua inscrição, matrícula e participação em todas as etapas do curso, afastando-se as restrições ilegais impostas pelo Decreto no 47.245/2025 e pelo Edital no 15/2025; • subsidiariamente, a reserva de vaga em favor do Autor no CHOAEM/2025, cujo início está previsto para o dia 29/08/2025, de modo a evitar o perecimento do direito; • ainda de forma subsidiária, a suspensão dos efeitos do Edital no 15/2025 até que se assegure a participação dos policiais militares que preencham os requisitos da Lei no 12.086/2009, incluindo o Autor. (...) Assim, quanto à desejada “preservação da classificação do Agravante no resultado homologado do CHOAEM/2022 (Edital no 66/2022-DGP/PMDF)”, há inaceitável inovação recursal. A tese inovadora, porque não arguida na peça inaugural, repito, não pode ser primeiro conhecida por esta Corte, que é de revisão De consequência, firmo parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso interposto, visto que não conheço do pedido expresso no item, b.1, para “preservação da classificação do Agravante no resultado homologado do CHOAEM/2022 (Edital no 66/2022-DGP/PMDF)”. 3. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia a analisar se o agravante atende aos requisitos legalmente estabelecidos para participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos CHOAEM/2025 e se o Decreto 47.245/2025 e o Edital 15/2025 atendem a exigências de legalidade. Em síntese, o recorrente alega estar o Edital 15/2025, que estabelece regras, prazos e critérios para o processo seletivo do CHOAEM/2025 e que foi elaborado com base no Decreto Distrital 47.245/2025, eivado de ilegalidade, porquanto em desacordo com as disposições da Lei 12.086/09. Sustenta ter o citado documento (Edital 15/25) restringido a inscrição ao CHOAEM/2025 somente a militares com patente de subtenente. Assevera inexistir para tal restrição amparo legal. Diz que o Decreto 47.245/2025 extrapola o poder regulamentar ao restringir o acesso ao Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos CHOAEM/2025 apenas aos subtenentes. Brada necessário afastar essa norma restritiva para que seja admitida sua inscrição e sua plena participação nas demais fases do certame. Declara e comprova, por ficha de assentamentos do Departamento de Pessoal Militar do Distrito Federal, ocupar o Posto/Graduação 1o SGT QPPMC (Id 247553540 do processo e referência). Pois bem. Os critérios e condições para acesso a cargos na Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal e na do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio de promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva atende a disciplina estabelecida na Lei 12.086/09. Para ingressar nos cargos iniciais de oficiais da escala hierárquica do Quadro de Oficiais da Polícia Militar, devem os policiais militares interessados atender a critérios que os habilitam a progredir na carreira, os quais serão aferidos em processo seletivo, conforme adiante indicado: Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017) a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017) b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; (Incluída pela Lei no 13.459, de 2017) II - possuir diploma de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, observada a área de atuação; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo; (...) V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; VI - pertencer ao QPPMC para o acesso ao QOPMA; e VII - pertencer ao QPPME para o acesso ao QOPME ou para o QOPMM, correspondentes. § 1oA titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 13.459, de 2017) Como se vê, o legislador ordinário, no § 1o do art. 32 Lei 12.086/09, conforme acima transcrito, considerando a estrutura hierárquica garantidora da disciplina e organização da carreira militar, conferiu ao Governador do Distrito Federal competência para estabelecer a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades dos Oficiais da Polícia Militar. O Chefe do Poder Executivo Distrital, em razão da competência assim legalmente estabelecida, editou o Decreto 47.245/2025, por meio do qual institui critérios a serem observados na promoção de militares ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar, a saber: Art. 3o O policial militar de que trata o caput do art. 32 da Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009 será entendido como policial militar da graduação de Subtenente. Parágrafo único. Na ausência de Subtenentes para o fim previsto no caput deste artigo o recrutamento nele previsto ocorrerá entre os Primeiros-Sargentos Policiais Militares mais antigos do: I. Quadro de Praças Combatentes para o Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA; II. Quadro de Praças das qualificações correlatas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares Especialistas – QOPME e para o Quadro de Oficiais Policiais Militares Músicos – QOPMM. Art. 4o A seleção entre os Subtenentes para matrícula no CHOAEM, far-se-á pelos critérios de antiguidade e processo seletivo, conforme dispõe o inciso I do caput e § 2o do art. 32 da Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009. Art. 5oPara a seleção e matrícula no CHOAEM, será considerado o somatório das vagas disponíveis nos graus hierárquicos que integram o respectivo Quadro. Art. 6oPara a inscrição no processo seletivo e matrícula no CHOAEM o candidato deve estar compreendido no limite quantitativo de antiguidade, classificado, no mínimo, com comportamento “BOM”, bem como observar, no que couber, o estabelecido nos artigos 27, 32 e 38 da Lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009. Assim, legítima a atuação do Governador do Distrito Federal que, no uso do poder regulamentar e ancorado no § 1o do art. 32 da Lei 12.086/09, editou, por meio do Decreto 47.245/2025, regras para promoção de policiais militares ao quadro de Oficiais da Polícia Militar (QOPMA, QOPME e QOPMM). Ilicitude não há na sistemática que prevê o ingresso no posto de Segundo-Tenente do policial militar com patente de Subtenente, que é o último grau hierárquico do Quadro de Praças da Polícia Militar, conforme positivado no caput do artigo 32 da Lei 12.086/09. Não havendo o cargo de Subtenente a progressão na carreira militar poderia ser admitida aos policiais militares ocupantes do posto de Primeiro-Sargento, que o cargo em posição hierárquica imediatamente subordinada ao cargo de Subtenente, conforme Anexo I da Lei 12.086/09. De fato, o sistema de organização definindo níveis de autoridade e subordinação na carreira militar legitima a restrição contra que se insurge o agravante e a estrutura de comando assim estabelecida em nada configura extrapolação do poder regulamentar da autoridade administrativa, o Governador do Distrito Federal, ao estabelecer, tal como expressamente determina a Lei 12.086/09, a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades dos Oficiais da Polícia Militar. Não há fundamento jurídico que autorize o pretendido afastamento das normas reguladoras da progressão na carreira militar. Não há no sistema normativo o que possa autorizar a inscrição e participação do agravante que, ocupando o Posto/Graduação 1oSGT QPOMC (Id 247553540 do processo de referência), não preenche requisito indispensável para ingressar no CHOAEM/2025. Evidenciada não está, portanto, a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Assim o afirmo porque a carreira da polícia militar tem a disciplina e a hierarquia entre seus basilares princípios organizacionais, tal como dispõe o art. 42 da Constituição Federal, o que inevitavelmente se reflete no sistema de promoções para ascensão hierárquica. Nesse sentido, cito disposição expressa no art. 19, I, da Lei 12.086./09, que estabelece devam as promoções se dar de grau inferior para o imediatamente superior de modo a evitar a chamada promoção per saltum. Confira-se: Art. 19. Nos diferentes quadros, as vagas a serem consideradas para as promoções serão provenientes de: I - promoção ao grau hierárquico superior imediato; II - agregação; III - demissão, licenciamento ou exclusão do serviço ativo; IV - aumento de efetivos; e V - falecimento. (grifo nosso) Nesse sentido é o entendimento dessa Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OFICIAIS. PRAÇA. PROMOÇÃO. CRITÉRIO DO MERECIMENTO INTELECTUAL. SUBTENENTE. 2o SARGENTO. REQUISITOS. LEI FEDERAL No 12.086/2009. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA FINALIDADE. HIERARQUIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EDITAL VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Integram o quadro de Praças do CBMDF o subtenente, primeiro sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo e soldado, nesta ordem do maior para o menor grau hierárquico, ao passo que o art. 75 da Lei no 12.086/2009, prevê que o ingresso no QOBM se dará no posto inicial de Segundo-Tenente, devendo o candidato ser selecionado dentro do número de vagas, concluir o curso de formação, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado no estágio probatório. 5. O julgamento enseja intepretação das normas de direito, o que não se pode proceder, a meu ver, de modo isolado ou literal, mas sim de forma teleológica e sistemática, respeitando-se a finalidade da lei, sob pena de desvirtuar a verdadeira intenção do legislador, bem como os princípios de direito que regem o direito administrativo e a carreira militar. 6. De acordo com otexto da lei, o caput do já mencionado art. 79 exige, para o ingresso nos quadros de oficiais do Corpo de Bombeiros, que o candidato “praça”, aqui fazendo uso do termo amplo, o que, a princípio, em uma análise superficial, pode levar a crer pela possibilidade de que todos os praças que atendam aos requisitos objetivos, independentemente da patente que se encontram, poderiamconcorrer a uma vaga no curso preparatório de oficiais pelo critério do merecimento. 7. O inciso I, “a”, do mesmo artigo, distribui as vagas na proporção de 50% para o critério da antiguidade e 50% por merecimento mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual do candidato. É este o critério que pretende o impetrante se valer, o do merecimento, por não cumprir com o critério da antiguidade, sendo que atualmente ele ocupa a patente de 2o Sargento. 8. Em aparente contradição com o inciso anterior, o inciso II, “b”, do art. 79 da Lei no 12.086/09, indica que apenas os Subtenentes, último posto do quadro geral de praças e, portanto, os mais antigos no quadro, podem participar do processo seletivo. 9. Malgrado a redação da norma legal dê margem a interpretações distintas e possa, à primeira vista, gerar dúvidas sobre quem poderia participar do concurso interno para promoção, a única conclusão juridicamente coerente que se pode fazer leva à conclusão de que os candidatos que pretendam concorrer às vagas pelo critério do merecimento devem observar não apenas a aprovação no processo seletivo de notas, mas também os requisitos incertos nos demais incisos do artigo 79, como possuir diploma de curso superior, concluir o curso de aperfeiçoamento de praças ou equivalente, ter no mínimo 18 anos de serviço na ativa e concluir o curso preparatório de oficiais. 10. Tais requisitos corroboram com a tese de que a legislação, ao tratar da "praça" que se autoriza participar do referido processo seletivo, traz uma série de exigências de modo a qualificá-lo e diferenciá-lo dos demais militares pertencentes àquele quadro, sendo razoável, e até compreensível, que apenas os mais antigos, mesmo no que diz respeito às vagas a serem preenchidas por merecimento, sejam contemplados. 11. Nessa esteira é que se mostra pertinente restringir a possibilidade de se tornar Oficial do CBMDF apenas aos integrantes do último posto do quadro de praças, ou seja, aos subtenentes, posto este não integrado pelo impetrante, ora apelante, tudo em respeito ao princípio da hierarquia, norteador da carreira militar. 12. Em outras palavras, não se pode cogitar, ao menos sem que se ofenda a regra constitucional da hierarquia (art. 42 da Constituição Federal de 1988), a possibilidade de que sargentos, primeiro ou segundo, ascendesse ao quadro de oficial sem passar pela patente de subtenente, ainda que preencham os demais requisitos objetivos, como o critério temporal de 18 anos de serviço. 13. Não há como separar por completo a promoção do mérito intelectual da hierarquia, sob pena de romper com a estrutura da carreira militar, permitindo-se a chamada “promoção por saltos”, o que poderia representar forte crise interna na corporação. 14. Acrescenta-se, conforme disposto no inciso III, do § 3o, do artigo 79, da mesma lei distrital, está reforçada a necessidade de o candidato praça ser subtenente e, apenas se não houver subtenente, para as vagas destinadas a antiguidade e merecimento, poderão ser chamados os primeiros sargentos. 15. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1865285, 0708540-04.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) (grifo nosso) Dessa forma, em análise perfunctória mas sistemática de todo o ordenamento jurídico relativamente ao tema sob controvérsia, não identifico, de plano, qualquer ilegalidade no Decreto 47.245/2025 que restringiu ao posto de Subtenente do Quadro de Praças o acesso ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais ou, não havendo o posto de Subtenente, a possibilidade de ascender a Segundo-Tenente o ocupante do posto de Primeiro-Sargento porque dita disciplina está positivada no § 1o do art. 32 da Lei 12.086/09, que guarda perfeita consonância com o art. 19, caput e inciso I, do mesmo Diploma legal e atende ao postulado da hierarquia, que orienta a estrutura e organização militar. Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante em razões recursais. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de concessão liminar da antecipação dos efeitos tutela recursal postulada. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora